Tribunal: TJSP
Processo: 1016427-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO – Perda da capacidade laborativa. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Ausência de comprovação do fato alegado e do eventual nexo causal com suposta incapacidade. Autor que não comprovou o fato constitutivo de seu direito. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária.

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO – Perda da capacidade laborativa. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de lesão incapacitante. Ausência de comprovação do fato alegado e do eventual nexo causal com suposta incapacidade. Autor que não comprovou o fato constitutivo de seu direito. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016427-32.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HAMILTON
OLIVEIRA DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016427-32.2019.8.26.0053 - Voto no 17091
2
VOTO No 17091
Apelação: 1016427-32.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Hamilton Oliveira de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSO CIVIL E ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO Perda da
capacidade laborativa. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência de lesão incapacitante. Ausência de comprovação do fato
alegado e do eventual nexo causal com suposta incapacidade. Autor
que não comprovou o fato constitutivo de seu direito. Inocorrência de
hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 138/140, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões de recurso o autor alega que “os
constantes episódios de falta de ar do apelante tem nexo de causalidade com o
acidente de trabalho, donde causa total estranheza o não reconhecimento da
incapacidade laborativa na r. sentença guerreada (sic). Ainda arguiu que as provas
reunidas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, fluem no sentido de ser
reconhecida a incapacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho típico
(sic). Requereu o provimento do recurso, para que fosse concedido auxílio-acidente.
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016427-32.2019.8.26.0053 - Voto no 17091
3
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação sob o argumento de que
em 24 de julho de 2017 foi admitido como empregado da empresa MRV
CONSTRUÇÕES LTDA, para exercer a função de carpinteiro e que sofreu acidente do
trabalho no 27 de julho de 2017, quando já exercia seu labor, carregando caixas de
madeira para fazer formas de concreto, sentindo imediatas dores no joelho direito.
Alegou que procurou assistência médica em razão do fato
e que, realizada uma ressonância magnética, constatou-se lesão no menisco do joelho
direito, sem condições de retornar ao trabalho. Ainda afirmou que está acometido das
seguintes doenças: S83.2 - Ruptura do menisco, atual; M65 - Sinovite e Tenossinovite;
S83.4 - Entorse e distensão envolvendo ligamento colateral (peronial) (tibial) do
joelho; M23.0 - Menisco cístico; M23.2 - Transtorno do menisco devido à ruptura ou
lesão antiga; M23.5 - Instabilidade crônica do joelho; M25.5 - Dor articular; M19.9 -
Artrose não especificada; M22.4 - Condromalácia da rótula; M49 - Espondilopatias em
doenças classificadas em outra parte, devido às crises de fortes dores no joelho
direito, sem condição de fazer esforços físicos.
Conforme se verifica da documentação anexada à inicial
(fls. 47/53), o autor pleiteou à Autarquia benefícios previdenciários de auxílio-doença
(NB 619.722.590-9, 625.021.754-5, 628.448.023-5), que foram indeferidos por
ausência de incapacidade laborativa.
Não houve emissão de CAT.
Realizou-se perícia médica, conforme laudo a fls.
107/117, do que consta o seguinte:
7. EXAME FÍSICO
Geral: Bom estado geral, corado, hidratado, eupneico e
acianótico. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações.
Osteoarticular : Mobilidade articular preservada, ausência de
deformidades articulares, ausência de sinais de instabilidade
articular, sinal de Laségue modificado negativo, musculatura
eutrófica, ausência de pontos-gatilhos ativos e extremidades
sem edemas. Membros simétricos.
Exame
neurológico:
Força
muscular
grau
V
global.
Coordenação preservada. Marcha normal. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016427-32.2019.8.26.0053 - Voto no 17091
4
nistagmos. Pares cranianos preservados.
Neuropsicológico: Comparece ao exame com vestes e higiene
adequadas. Pensamento estruturado com curso e conteúdo
regulares,
não
evidenciando
atividades
delirantes
ou
deliróides. Discurso conexo e atento à entrevista. Orientada no
tempo, espaço e circunstâncias. Tem suficiente noção da
natureza e finalidade deste exame. Humor adequado, sem
sinais de ansiedade. Discernimento preservado. Não relata
distúrbios sensoperceptivos durante esta avaliação pericial,
nem suas atitudes os faz supor. Inteligência dentro dos limites
da normalidade. Ideação concreta, evidenciando satisfatória
capacidade de abstração, análise e interpretação. Demonstra
compreensão
adequada
dos
assuntos
abordados.
Pragmatismo preservado. Memória de evocação e fixação
preservadas.
8. CONSIDERAÇÕES
O periciado apresenta lesão no menisco do joelho direito. Não
se comprova que tal lesão tenha ocorrido em acidente de
trabalho ou decorrente de seu trabalho.
De toda forma, não há hipotrofia, assimetria, perda de força
ou restrição articular. Não há sinal de desuso. Apresenta
musculatura exuberante bilateral,simétrica. Não há redução
da capacidade laborativa.
9. CONCLUSÃO
Não há doença incapacitante atual. Não se comprova nexo
com trabalho.
A r. sentença de fls. 138/140 julgou improcedente a
pretensão do autor, sob o argumento de não ter sido comprovada a incapacidade
laboral.
No presente recurso, como antes relatado, o autor alega
que “os constantes episódios de falta de ar do apelante tem nexo de causalidade com o
acidente de trabalho, donde causa total estranheza o não reconhecimento da
incapacidade laborativa na r. sentença guerreada (sic). Ainda arguiu que as provas
reunidas nos autos, tanto documental, quanto testemunhal, fluem no sentido de ser
reconhecida a incapacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho típico
(sic).
Ora, o autor ajuizou a presente ação sob o argumento de
acidente do trabalho, que afetou o joelho direito, circunstância especificamente
enfrentada na sentença recorrida.
Verifica-se, ademais, que não houve colheita oral neste
processo.
Essas circunstâncias denotam que até seria a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016427-32.2019.8.26.0053 - Voto no 17091
5
negar seguimento ao recurso, com fundamento no inciso III do art. 932, do CPC,
porque está evidente que o autor não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, chegando ao ponto de arguir mal diverso daquele que motivou a
ação, bem como questionar a sentença por inobservância da prova testemunhal,
sequer existente.
Todavia, em decorrência do princípio da prelazia do
exame de mérito, relevam-se as notórias imprecisões existentes no recurso.
Mas mesmo assim, não há margem para o acolhimento
da pretensão do autor.
O laudo pericial, conforme se verifica do excerto dele
extraído e antes transcrito, negou a existência de incapacidade que, aliás, sequer foi
reconhecida pela Autarquia nas oportunidades em que o autor pleiteou
administrativamente auxílio-doença.
Mas ainda que assim não fosse, não há qualquer
elemento probatório que demonstre o fato alegado na inicial e o eventual nexo causal
com a alegada incapacidade.
Não houve emissão de CAT e não existem provas do fato
alegado.
São requisitos para a concessão dos benefícios
acidentários a existência de acidente do trabalho ou de doença profissional e a
incapacidade deles decorrentes.
Nada foi comprovado pelo autor sobre a própria
existência do fato alegado na inicial, menos ainda acerca da alegada incapacidade.
Decorre do exposto que o autor não se desincumbiu do
ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.
Como consequência, de fato, a solução adequada foi
aquela constante da sentença recorrida que, portanto, deve ser mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016427-32.2019.8.26.0053 - Voto no 17091
6
Relator